Tribunal: TJMT
Processo: 1010961-26.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010961-26.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), JHEINE RIBEIRO SANTOS - CPF: 049.193.051-84 (RECORRIDO), GRACY KELI GOMES DE SOUZA - CPF: 048.249.401-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Peço vênia ao D. Relator para divergir e negar provimento. Com efeito, constata-se que os vínculos estabelecidos entre as partes não atenderam ao comando legal regente (LC no 600/2017, art. 18, III e IV, posteriormente LC no 719/22), defluindo daí a afronta ao princípio da legalidade, gerando, por consequência a nulidade dos contratos. Assim, verifica-se a continuidade a fim de solidificar a nulidade dado ao prazo total que supera o limite legal aplicável à hipótese. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO. PEDIDO DE NULIDADE E PAGAMENTO DE FGTS. APROVAÇÃO EM PROCESSOS SELETIVOS DISTINTOS. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO AO FGTS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Hipótese dos autos em que não houve desvirtuamento dos contratos temporários indicados por estarem todos dentro do período máximo de contratação previsto na legislação estadual, o que afasta a tese de pagamento do FGTS.

A validade dos contratos temporários, firmados com base em lei específica e mediante processo seletivo,
afasta o direito ao recolhimento de FGTS com base no art. 19-A da Lei n. 8.036/90.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“(...)

Diante do exposto, JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade dos contratos temporários da requerente e CONDENAR o requerido a pagar o valor de 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), referente aos períodos aquisitivos não prescritos descritos na inicial, a serem comprovados, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação; e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveriam ter sido adimplidos; e a partir de 1o/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

(...)”

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde, interesse de menor ou incapaz, nos termos do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal.

O Recorrente alega em suas razões recursais ausência de nulidade das contratações, bem como que o recorrido não faz jus ao FGTS.

O cerne da controvérsia cinge-se em verificar a validade dos contratos temporários e o direito ao recebimento do FGTS.

No presente caso, verifica-se que a recorrida
manteve vínculo com o Estado de Mato Grosso, na modalidade de contrato temporário no cargo de professor, no período de 2017 a 2024.

A respeito da contratação por tempo determinado pelo Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017, dispõe o seguinte:

Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

IV - admissão de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela: (Nova redação dada pela LC 719/2022)

Redação original.

IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

(...)

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

(...)

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2o; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar;

III - 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses previstas nos incisos IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2o e no art. 3o para professores visitantes e pesquisador estrangeiro; (
redação dada pela LC

719/2022,
efeitos a partir de 24o.03.2022)

III - 30 (trinta) meses, nas hipóteses previstas nos incisos IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI do art. 2o desta Lei Complementar;
(Nova redação dada pela LC

755/2023,
efeitos a partir de 1o.01.2023)

(...)

§ 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.

Redação anterior dada pela LC
719/2022
.

Conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, a parte autora foi contratada nos seguintes períodos:
(03/2017 a 12/2017), (03/2018 a 12/2018), (02/2019 a 12/2019), (02/2020 a 12/2020), (02/2021 a 12/2021), (02/2022 a 12/2022), (03/2023 a 12/2023), (01/2024 a 12/2024).

Conforme a Lei Complementar no 600/2017, a contratação temporária de professor poderia inicialmente ser realizada pelo prazo de até 12 meses, prorrogável por igual período, totalizando 24 meses. A partir da alteração promovida pela Lei Complementar no 719/2022, passou-se a admitir a contratação pelo prazo de até 24 meses, prorrogável por igual período. Com a Lei Complementar no 755/2023, o prazo máximo foi estendido para 30 meses, prorrogável por igual período.

Analisando os períodos de contratação da parte autora à luz da legislação aplicável em cada momento, verifica-se que foram respeitados os limites temporais previstos em lei.

Importante destacar que cada contratação da parte autora decorreu de sua aprovação em processo seletivo específico. Não se trata, portanto, de meras prorrogações de um mesmo contrato, mas de novas contratações decorrentes de processos seletivos distintos, o que afasta a caracterização do desvirtuamento (id. 289986850).

Dessa forma, conclui-se que não houve qualquer irregularidade na celebração dos contratos temporários, uma vez que as prorrogações respeitaram o limite legal estabelecido. Por conseguinte, a parte autora não faz jus ao pagamento do FGTS.

Nesse sentido, julgados da Turma Recursal deste Estado:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. PROCESSOS SELETIVOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE VÍNCULO CONTÍNUO OU NULIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 19-A DA LEI No 8.036/1990. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por professor temporário contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de FGTS, com fundamento na legalidade das contratações realizadas por tempo determinado.

Fato relevante. O autor celebrou contratos temporários em exercícios letivos diversos, com interstícios entre os vínculos, mediante aprovação em diferentes processos seletivos.

As decisões anteriores. Sentença reconheceu a legalidade formal das contratações e afastou o direito ao FGTS por ausência de nulidade contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se contratações temporárias descontínuas, celebradas com base no art. 37, IX, da CF/1988, por meio de processos seletivos distintos, ensejam vínculo único e direito ao FGTS com base no art. 19-A da Lei no 8.036/1990.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As contratações observaram os requisitos do art. 37, IX, da CF/1988 e foram precedidas de seleção pública, sem continuidade contratual nem prorrogações irregulares.

4. A ausência de vício de origem afasta a incidência do art. 19-A da Lei no 8.036/1990, cuja aplicação pressupõe a nulidade do vínculo.

5. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento nos Temas 612 e 916 pela inaplicabilidade do regime celetista a vínculos administrativos temporários válidos.

6. Não se configura desvirtuamento da contratação excepcional nem substituição permanente de pessoal efetivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1
. A contratação temporária de professores, por meio de processos seletivos distintos e sem continuidade contratual, não configura vínculo único nem autoriza o pagamento de FGTS com base no art. 19-A da Lei no 8.036/1990. 2. A validade do vínculo afasta a incidência da norma celetista e observa os limites do art. 37, IX, da CF/1988.”

(N.U 1006348-60.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO QUE ABRANGE PARCIALMENTE OS PEDIDOS DA INICIAL. EXTINÇÃO TOTAL DO PROCESSO. PEDIDOS REMANESCENTES. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO PARCIAL DO FEITO. CONTRATAÇÃO QUE RESPEITA O PRAZO MÁXIMO PREVISTO NA LEI. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. PARTICIPAÇÃO EM PROCESSOS SELETIVOS DIVERSOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE FGTS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que homologou acordo entre as partes, referente ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 constitucional, e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do CPC. A parte recorrente pleiteia o prosseguimento do feito quanto aos pedidos de nulidade dos contratos temporários e ao pagamento de FGTS relativos ao vínculo mantido com o Estado de Mato Grosso como professora entre 2017 e 2023, não abrangidos pelo acordo homologado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a homologação do acordo parcial autoriza a extinção total do processo, sem apreciação dos pedidos não abrangidos pela transação; (ii) estabelecer se há direito ao pagamento de FGTS diante da validade das contratações temporárias com base em processos seletivos sucessivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A homologação judicial de acordo gera efeitos limitados aos termos expressamente pactuados entre as partes, não autorizando a extinção do feito quanto a pedidos não incluídos na transação, sob pena de afronta à autonomia das pretensões deduzidas e à economia processual.

4.

A jurisprudência do STJ admite o prosseguimento do processo em relação aos pedidos remanescentes, quando o acordo for parcial, em observância aos princípios da instrumentalidade e da tutela jurisdicional adequada.

5.

As contratações da autora respeitaram os requisitos legais previstos na LC/MT no 600/2017 e suas alterações (LCs no 719/2022 e no 755/2023), sendo formalizadas após sua aprovação em diversos processos seletivos simplificados.

6.

A validade dos contratos temporários, firmados com base em lei específica e mediante processo seletivo, afasta a aplicação da tese fixada pelo STF no Tema 191 da repercussão geral, que trata do FGTS em contratações nulas por ausência de concurso público, razão pela qual não é devido o pagamento do fundo neste caso.

IV. DISPOSITIVO

7.

Improcedência do pedido de nulidade contratual e pagamento de FGTS.

(N.U 1077716-03.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. PARTICIPAÇÃO EM PROCESSOS SELETIVOS DISTINTOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por contratada temporária contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de FGTS, formulado com base na alegação de desvirtuamento da contratação temporária decorrente da prestação de serviços à rede estadual de ensino nos anos de 2020, 2022, 2023 e 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a contratação temporária da autora pela Administração Pública, em anos alternados, configura vínculo contínuo ou sucessivo a justificar o pagamento do FGTS com base no art. 19-A da Lei n. 8.036/90, à luz da jurisprudência firmada no Tema 916 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inexistência de vínculo contratual no ano de 2021 afasta a continuidade exigida para caracterizar o desvirtuamento da contratação temporária.

4.

A participação da autora em processos seletivos distintos (Editais 008/2021 e 018/2023) confirma a inexistência de prorrogação automática ou renovação sucessiva dos contratos.

5.

O Tema 551 do STF apenas admite o pagamento de verbas próprias do regime efetivo em hipóteses de sucessivas e reiteradas contratações pela Administração Pública, o que não se verifica no caso.

6.

A ausência de vínculo contínuo ou fraudulento inviabiliza o reconhecimento de direito ao recolhimento de FGTS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de vínculo contínuo ou de sucessivas contratações temporárias, com participação do contratado em processos seletivos distintos, afasta o direito ao recolhimento de FGTS com base no art. 19-A da Lei n. 8.036/90.

2.

O Tema 551 do STF não se aplica a hipóteses de contratações temporárias descontínuas e regularmente precedidas de processo seletivo.

(N.U 1039209-33.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025)

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto e, no mérito
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em razão do resultado, deixo de condenar o Estado de Mato Grosso em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025